Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-66.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. PRAZO BIENAL. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE ASCENDENTES A DESCENDENTES. NEGÓCIO VÁLIDO. VÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. Não demonstrado o interesse processual do primeiro e segundo autores quanto à anulação da sentença de separação e da compra e venda de ascendente a descentes, respectivamente, escorreita a sentença que extinguiu o feito quanto a estes pontos.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos.
3. O Código Civil dispõe que o prazo decadencial para a desconstituição de venda celebrada por ascendente a descendente é de 02(dois) anos.
4. Não flui o prazo decadencial em relação aos absolutamente incapazes.
5. Na hipótese dos autos, considerando que o prazo para propositura da ação anulatória iniciou-se na data em que completou dezesseis anos (04/12/2011); considerando o ajuizamento da ação em 22/03/2016, o primeiro autor decaiu do direito de desconstituir o negócio.
6. A venda de bem imóvel de ascendentes a descendentes é negócio jurídico passível de anulável, e não absolutamente nulo, de modo que pressupõe a prova de vícios.
7.1. Inexistindo nos autos elementos que indiquem o favorecimento da parte, não há que se falar em qualquer vício que macule a compra e venda em questão, não bastando o mero fato da menoridade dos descendentes à época para invalidá-lo.
8. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.